Tribunal: TJSP
Processo: 2213291-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Regime Estatutário
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de manutenção do impetrante no cargo de guarda civil municipal, cuja lei de criação foi declarada inconstitucional por esta Corte. Não reconhecimento dos pressupostos legais para a concessão da liminar. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não parece ter por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de manutenção do impetrante no cargo de guarda civil municipal, cuja lei de criação foi declarada inconstitucional por esta Corte. Não reconhecimento dos pressupostos legais para a concessão da liminar. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não parece ter por finalidade a preservação da situação de descumprimento da norma constitucional. A manutenção do agravante no cargo parece violar o próprio conteúdo do julgamento, que reconhece a inconstitucionalidade da transposição das carreiras. Aparente falta de certeza jurídica para o direito afirmado.

RECURSO NÃO PROVIDO.